Tribunal: CARF
Processo: 10680.722068/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.722068/2011-56
ACÓRDÃO
2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WANDERLEY NOGUEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-34.095 - da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 158 e segs.).
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face de Wanderley Nogueira da Silva, CPF
280.098.276-49 (fls. 02/120) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercícios formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:
2007, 2008, 2009 e 2010, anos-calendário 2006, 2007, 2008 e 2009,
respectivamente,
IMPOSTO SUPLEMENTAR - 2904
35.036,25
MULTA DE OFÍCIO
26.277,17
JUROS DE MORA (até 02/2007)

7.155,63

TOTAL
68.469,05
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física do interessado, fls. 98 a 119, entre os quais foram glosadas
deduções de dependentes, despesas com instrução e despesas médicas
pleiteadas.
No Termo de Verificação Fiscal, de fls. 13 e 14, estão descritos os procedimentos
da fiscalização que serão a seguir sintetizados.
O contribuinte foi intimado a apresentar a comprovação das despesas médicas
declaradas mediante comprovantes de rendimentos, notas fiscais, extratos
emitidos pelos planos de saúde e microfilmagem de cheques para serviços
prestados por pessoas físicas, comprovantes de despesa com instrução,
comprovantes de despesas com previdência privada e as certidões de nascimento
dos dependentes.
Informa a fiscalização que o contribuinte comprovou apenas parte das despesas
declaradas. Esclarece que os valores das notas fiscais apresentadas, que não
correspondiam ao valor informado pelas empresas, foram corrigidos. A análise da
documentação apresentada resultou nas seguintes glosas:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
3
Exercício - ND 2007 - 06/26.938.213
Base de Cálculo – 44.476,04
Glosa de dependentes Declarado Glosado
Wallaks Cairo do Carmo Santos - 1.516,32 1.516,32
Total 1.516,32
Glosa de despesas com instrução Declarado Glosado
FBTS – Fund. Bras. Tec. Soldagem 4.980,00 2.373,84
Climerf Ltda 400,00 0,00
Escola Construir Ltda 3.980,00 2.373,84
Unimed Betim Coop. de Trabalho Méd. 3.680,00 2.373,84 Total 7.121,52
Glosa de despesas médicas Declarado Glosado
Clínica Odontorad de Duque de Caxias 3.050,00 3.050,00
Ricardo Brugnara Jeha 1.500,00 970,00
Unimed Betim Coop. de Trabalho Méd. 7.247,90 7.247,90
Total 11.267,90
Exercício - ND 2008 - 06/28.002.2
Base de Cálculo – 34.944,13
Glosa de despesas com instrução Declarado Glosado
Supletivo Visão 4.447,00 2.480,66
Escola Construir Ltda 4.950,00 2.480,66
FBTS 4.580,00 2.480,66 Total 7.441,98
Glosa de despesas médicas Declarado Glosado
Ricardo Mouse Brugnara 2.500,00 1.480,00
Unimed Betim 8.100,00 8.100,00
Mara Lúcia R. Pinho Tavares 2.100,00 1.300,00
Ravvivare 7.200,00 7.200,00
Clínica Promed Saúde 3.730,00 3.730,00
Climag 3.550,00 3.550,00
Total 25.360,00
Exercício - ND 2009 - 06/36.599.149
Base de Cálculo – 40.604,59
Glosa de despesas com instrução Declarado Glosado
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
4
Supletivo Visão 4.070,60 2.582,29
Escola Construir Ltda 5.750,00 2.582,29
FBTS 5.730,20 2.582,29 Total 7.776,87
Glosa de despesas médicas Declarado Glosado
Unimed Betim 8.990,60 8.990,60
Clínica Odont. Duque de Caxias 2.970,00 2.970,00
SMH Soc. Méd. Hospitalar 3.676,53 3.676,53
Inst. Rad. Oral de Duque de Caxias 926,00 926,00
Clínica Odont. de Duque de Caxias 1.690,00 1.690,00
Climag 1.920,00 1.920,00
Total 25.360,00
Exercício - ND 2010 - 06/29.097.087
Base de Cálculo – 43.798,97
Glosa de despesas com instrução Declarado Glosado
Sociedade Universit. Gama Filho 7.368,00 2.708,94
Escola Construir Ltda 6.620,00 2.708,94
FBTS 6.806,00 2.708,94 Total 8.126,82
Glosa de despesas médicas Declarado Glosado
Unimed Betim 9.830,00 9.830,00
Clínica Odont. Duque de Caxias 1.250,00 1.250,00
Amil Assist. Médica Intern. 5.580,00 5.580,00
Sampe Serv. Anestesiolog. S/C Ltda 4.400,00 4.000,00
Urolife Center 4.800,00 4.000,00
Virchow Anat. Pat. e Citopatologia 1.540,00 1.500,00
Dix Assist. Médica 5.790,00 5.790,00
Clínica Odont. de Duque de Caxias 1.690,00 1.690,00
Leonardo Costa Silva 2.580,00 2.580,00
Clínica Promed Saúde 1.280,00 1.280,00
Odontoprev 2.980,00 2.980,00
Total 38.620,00
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
5
Como enquadramento legal são citados, na notificação, entre outros, os seguintes
dispositivos: art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943; art.
8o, inc. II, alínea “b” da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
O contribuinte tomou ciência do auto em 05/04/11, através de registro postal
constante às fls. 121.
Em 04/05/2011, o interessado apresentou a impugnação anexada às fls. 125/147,
e documentos de fls. 148/154, onde apresenta as alegações descritas a seguir.
Aduz, preliminarmente, que a autoridade autuante deixou de informar a
apresentação de Boletim de Ocorrência sobre furto ocorrido em 16.12.2010 na
casa do autuado onde, dentre outras coisas, foram furtados diversos documentos
fiscais. Entende também que o auto de infração deve ser anulado por vício formal,
pois dentre os elementos que compõem o conteúdo indispensável da peça,
encontra-se a obrigatoriedade da indicação da disposição legal infringida, o que
não ocorreu no caso.
Alega também, em preliminar, que o presente auto decorre de exame de escrita
(revisão de contas, declarações de rendimentos, de números, de verificação de
lançamentos) que são atividades privativas de contador habilitado no Conselho
Regional da Contabilidade. Logo, a autoridade fiscal que subscreveu o auto
deveria ser contador e tal circunstância não se encontra provada nos autos.
No mérito, refuta as alegações da fiscalização ao fundamento de que
efetivamente não se caracterizou a hipótese de infração que ocasionasse a glosa
das deduções com despesas lançadas. Entende que não restou demonstrado que
os serviços não foram prestados, tendo a apuração se baseado em meras
suposições.
Deve ser levado em consideração que a verificação fiscal foi efetuada em 2010 e
os serviços deduzidos no imposto de renda foram prestados de 2006 a 2009.
Assim, não se recorda de qual a forma de pagamento utilizada, não tendo como
comprová-los através de seus extratos bancários, uma vez que poderiam ter sido
efetuados em espécie ou até mesmo utilizando-se de cheques de terceiros que
teria recebido.
Entende que cabe à fiscalização notificar os profissionais, que efetivamente
receberam as importâncias e prestaram os serviços e não efetuar a glosa dos
abatimentos do impugnante, que estão revestidos das exigências fiscais.
Cita o art. 112 do CTN- Código Tributário Nacional e conclui que não há no caso a
liquidez e certeza necessárias à constituição do crédito tributário, razão pela qual
a pretensão da tributação não pode prosperar. Junta doutrina.
Alega que à fiscalização compete demonstrar que há inconsistência dos
lançamentos, deduções fiscais, como exige o princípio da verdade material. O fato
tributável deveria ter sido demoradamente comprovado e cabia-lhe demonstrar
que as despesas não espelham a verdade.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
6
Ainda que julgadas improcedentes essas alegações, entende que deve ser levado
em conta as considerações alinhadas a respeito da natureza confiscatória da
multa aplicada.
Ressalta que a sanção é a penalidade maior que torna desinteressante deixar de
atender a penalidade menor, que é o tributo, tem todos os predicados desse e
não pode ter natureza de confisco, sob pena de ferir frontalmente a Constituição
Federal. Transcreve o art. 113 do CTN. Junta doutrina.
Entende que não há como ser mantida a penalidade de 75% sobre o valor do
imposto exigido pois o contribuinte não é reincidente. Afirma que existe previsão
de multa normal quando o débito é detectado pela fiscalização, através de
exames na escrituração, livros ou documentos e que nesses casos deve ser
aplicado o tratamento mais favorável consoante o disposto no art. 112 do CTN,
bem como o princípio da capacidade contributiva do contribuinte na
determinação da multa. Junta doutrina sobre esse assunto.
Afirma que também não pode prevalecer a incidência da taxa Selic, eis que a
mesma encontra-se eivada por vício insanável, de inconstitucionalidade, servindo
apenas para balizar o mercado financeiro, mas nunca para as exigências de
acréscimos em exigências tributárias.
Requer a realização de perícia técnica, onde restará provado a indevida glosa de
despesas. Para tanto indica desde já como seu perito assistente o Dr. Giovani da
Silva Coridola, CRC MG 30.058. Da apreciação do requerimento de perícia, requer
que seja intimado do seu resultado sob pena de caracterizar o cerceamento de
defesa.
Requer o acolhimento da impugnação com o conseqüente cancelamento do feito
fiscal. Protesta provar o alegado sob todas as formas em direito admitidas.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O auto de infração em comento foi lavrado por glosa de deduções com
dependentes, despesas de instrução e despesas médicas lançadas na Declaração
de Ajuste Anual do contribuinte Exercício 2007, 2008, 2009 e 2010.
Das alegações preliminares
Preliminarmente, o impugnante alega que a autoridade fiscal deixou de informar
a apresentação de Boletim de Ocorrência sobre furto ocorrido em 16.12.2010 na
casa do autuado onde foram furtados documentos fiscais. No caso, da leitura do
citado Boletim, anexado às fls. 150/154, não se observa descrição de documentos
fiscais que tenham sido furtados.
O impugnante alega ainda, em preliminar, que o auto de infração deve ser
anulado por vício formal, tendo em vista que não restou demonstrado que a
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
7
autoridade lançadora seja contador habilitado junto ao órgão federal fiscalizador
da profissão, ou seja o CRC-MG.
A Lei no 10.593, de 06/12/2002, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007,
dispõe em seus artigos 3o e 6o que:
Art. 3o O ingresso nos cargos de que trata o art. 2o far-se-á no padrão inicial da
classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso público de provas, exigindo-
se curso superior, ou equivalente, concluído, observados os requisitos fixados na
legislação pertinente.
[...]
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)(negrito nosso)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada
pela Lei no 11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
(negrito nosso)
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da
legislação tributária; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; (Incluída pela
Lei no 11.457, de 2007)
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)
Vê-se, portanto, que a competência da autoridade fiscal em proceder ao exame
da documentação relativa a tributos federais decorre não de formação
profissional específica e muito menos de registro em Órgão ou Conselho de
profissão regulamentada, mas diretamente da Lei.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
8
Tal entendimento inclusive já está pacificado na área administrativa, conforme se
verifica pelo teor da Súmula CARF no 08, in verbis:
Súmula CARF no 8: O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para
proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a
habilitação profissional de contador.
Por conseguinte, conclui-se por afastar por completo a argüição de nulidade do
procedimento fiscal por não estar demonstrado que a autoridade fiscal seja
contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade.
Assim sendo, as preliminares suscitadas serão todas rejeitadas.
Das deduções pleiteadas
O art. 8o, inciso III, alínea a c/c § 2o e inciso III, todos da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995 e alterações, traz as disposições relativas às deduções
pleiteadas pelo autuado.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário,
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
c) à quantia de R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta
centavos) por dependente para o ano-calendário de 2007;
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
9
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, dispõe:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
A lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É
o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de
1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o
ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto
ao fato questionado.
No presente caso, observa-se que, intimado no curso do procedimento fiscal a
apresentar os documentos comprobatórios das deduções utilizadas em sua
declaração, o impugnante apresentou apenas parte da documentação, que foi
devidamente analisada. Foram acatadas todas as despesas que estavam
demonstradas conforme a legislação determina.
Junto a impugnação, não foram trazidas novas provas que pudessem desconstituir
o lançamento.
O contribuinte nada menciona em sua defesa a respeito do dependente glosado
na declaração de ajuste do exercício 2007 (Wallaks Cairo do Carmo Santos).
Sobre as despesas médicas, o impugnante diz que como são valores pagos de
2006 a 2009 que não se recorda da forma de pagamento utilizada. A autoridade
fiscal pediu a comprovação do efetivo pagamento por meio da apresentação de
notas fiscais, extratos emitidos pelos planos de saúde e microfilmagem de
cheques para serviços prestados por pessoas físicas. Vale destacar que nenhuma
prova nesse sentido foi juntada a fim de demonstrar as deduções pleiteadas.
Nesta seara, saliente-se que, em princípio, admitem-se como provas de
pagamentos os recibos fornecidos pelos profissionais prestadores dos serviços.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
10
Entretanto, como destacado na notificação, pode a autoridade fiscal, a seu juízo,
com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as deduções forem exageradas,
exigir outros meios complementares de provas em relação a todas ou a algumas
despesas declaradas, o que, ressalte-se, foi feito já no início do procedimento
fiscal efetuado.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes
ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos
legais.
Ressalta-se que as alegações trazidas na impugnação devem vir acompanhadas
das respectivas provas, conforme inciso III e § 4.o do art. 16 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,de
1993) (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Assim, como não foi demonstrado o efetivo pagamento mantém-se toda a a glosa
aqui efetuada.
Da multa de mora/ efeito confiscatório
Quanto a alegação de caráter confiscatório da multa exigida, a mais abalizada
doutrina descreve que toda atividade da Administração Pública passa-se na esfera
infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera
existência para inferir a sua validade.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
11
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
É exatamente isso o que prevê o já mencionado artigo 26-A, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972:
Art.26-A .No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Parágrafo único.O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Medida Provisória no 449, de
2008)
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Medida Provisória
no 449, de 2008)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de
2002; (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Medida Provisória no 449, de
2008)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Incluído pela
Medida Provisória no 449, de 2008)
Esta matéria também já se encontra de tal modo definida na jurisprudência
administrativa que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já sumulara o
assunto da seguinte forma:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à
autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
12
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira
hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Dos juros de mora/taxa SELIC
O impugnante, fazendo remissão à jurisprudência e doutrina, teceu considerações
acerca da inconstitucionalidade da exigência de juros de mora com base na taxa
Selic.
Ressalte-se que o contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar
questões de tal natureza. É bom lembrar que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, salvo os
casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal (STF), e de edição de atos específicos do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos
previstos no § 6o da referida norma legal.
Nesse sentido, quanto aos juros de mora, cabe salientar que sua exigência
decorre da mora e o cálculo é feito para cada mês de atraso consoante a
legislação vigente, como preceituado no art. 144 do CTN.
De acordo com o enquadramento legal aposto no auto de infração, os juros de
mora foram calculados em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), conforme determinado no art. 61, § 3o
da Lei no 9.430, de 1996.
Desta forma, a lei autorizou que os juros de mora incidentes sobre débitos
tributários vencidos fossem calculados levando-se em conta a taxa Selic, em
estrita observância às disposições contidas no § 1o do art. 161 CTN, in verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês. (grifos acrescentados)
No que se refere à doutrina e à jurisprudência judicial mencionadas na peça de
defesa, verifica-se que a Administração Pública somente pode fazer o que a lei
autoriza. Os agentes públicos, portanto, não podem aplicar entendimentos
doutrinários contrários às orientações estabelecidas na legislação tributária, uma
vez que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 37 da Constituição Federal e art. 142 do CTN).
Ademais, por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma
geral de direito tributário decisão judicial que produz efeito apenas em relação às
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
13
partes que integram o processo e com estrita observância do conteúdo dos
julgados (art. 100 do CTN). Deve-se ter em mente ainda as limitações impostas
pelo Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, que consolida normas de
procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em razão
de decisões judiciais.
Sendo assim, sob a ótica legal, não há nenhum reparo a se fazer no lançamento,
cujos procedimentos para a exigência dos juros de mora também seguiram
rigorosamente as normas aplicáveis à espécie.
Do pedido de perícia
Quanto ao pedido de perícia, verifica-se que o mesmo não se justifica. Conforme
se depreende da análise atenta do auto de infração e seus anexos, o fato gerador
do lançamento está claramente descrito e explicitado de forma transparente, a
fim de possibilitar ao sujeito passivo a conferência de todos os valores lançados.
Cada valor utilizado no lançamento e que ensejasse dúvidas ao contribuinte no
tocante à natureza da importância paga poderia ser por ele analisada. Caso
pretendesse refutar o lançamento e comprovar que os valores lançados são
indevidos, poderia fazê-lo através de provas carreadas aos autos que
comprovassem o pagamento dos serviços prestados. Tais provas não foram
trazidas aos autos, não se mostrando plausível a realização de perícia para se
demonstrar o que se pode comprovar com a simples juntada de documentos,
sendo, portanto, prescindível a sua realização.
Além disso, não foram cumpridas as exigências contidas no art. 16 do Decreto
70.235/72, in verbis, que disciplina o assunto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Assim, considerando que não foram juntados aos autos documentos a serem
analisados na fase impugnatória para demonstrar a efetividade das deduções
glosadas, verifico que a glosa deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada e manter o crédito tributário exigido no presente lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2012, Recurso Voluntário, fl. 178, por meio do qual repisa seus argumentos de
defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação na DRJ.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
14
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa, tanto quanto às preliminares suscitadas como
quanto ao mérito, além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora
administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos e, quanto às deduções de despesas
médicas, acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
15

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
16
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.

Alegada violação a princípio constitucional
Quanto ao argumento do recorrente que teria ocorrido violação a princípio
constitucional, cabe esclarecer que a esta turma não compete se pronunciar acerca do tema, por
força de súmula.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento do crédito
tributário.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.938 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722068/2011-56
17
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 215
DF CARF MF
Original